Tribunal: TJDFT
Processo: 0740793-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTENCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ALIMENTOS. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Apontada omissão, um dos vícios do artigo 1.022, CPC, embargos de declaração devem ser conhecidos. Subsistência do alegado vício é matéria a ser resolvida no mérito.
2. Suficientemente enfrentados e resolvidos todos os pontos relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido indeferir o pedido de efeito suspensivo e, na extensão, negar provimento à apelação para exoneração de alimentos.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.